Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA. CONTRADIÇÕES RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes previstos nos arts. 213, caput, e 129, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a ocorrência de estupro mediante grave ameaça, ainda que implícita; e, (ii) estabelecer se há prova segura de que o réu praticou lesão corporal contra a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o princípio da presunção de inocência exige prova robusta e segura da autoria e da materialidade, não sendo admissível condenação baseada em meros indícios ou dúvidas razoáveis e, no caso, a própria vítima afasta a existência de ameaça concreta ou violência física, afirmando que o temor decorreu de percepção subjetiva, sem conduta inequívoca do réu apta a caracterizar grave ameaça, a absolvição deve ser mantida.

4. Se os depoimentos testemunhais são indiretos, imprecisos e marcados por inconsistências, sobretudo em razão do estado de confusão da vítima no momento inicial dos fatos e, não havendo demonstração segura do elemento “grave ameaça”, essencial ao tipo penal do art. 213 do Código Penal, tampouco prova de que as lesões tenham sido causadas pelo réu, não há falar em condenação.

5. A existência de contradições relevantes e de lacunas probatórias impede a formação de juízo condenatório além de dúvida razoável, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 129, caput, e 213, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019814, 0705001-44.2023.8.07.0002, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1726162, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 06.07.2023; TJDFT, Acórdão 1677462, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.03.2023.